Tribunal: TJMT
Processo: 1040344-80.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040344-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 048.552.812-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por consumidora contra instituição financeira, alegando restrições indevidas em seu nome decorrentes de aberturas de contas e cartões não solicitados, com uso fraudulento de seus dados e a ausência de cautela por parte do banco. A consumidora pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento das restrições e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente
s os pedidos
, reconhecendo a negativação indevida e condenando
a parte reclamada
ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além de determinar o cancelamento das restrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal; (
ii
) saber se a dívida decorrente da contratação de cartão de crédito é legítima, considerando a prova documental apresentada pela instituição financeira; e (
iii
) saber se a negativação do nome da consumidora gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o convencimento do juízo, tornando desnecessária a dilação probatória, em conformidade com o artigo 355 do Código de Processo Civil.

4. O ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito recai sobre o credor, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

5. A prova documental unilateral, como telas sistêmicas, relatórios e faturas, é admissível para comprovar a existência da relação contratual e a origem da dívida, desde que corroborada por outros elementos probatórios e não haja impugnação específica capaz de fragilizar sua validade, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC, e da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. No caso em análise, a instituição financeira apresentou telas sistêmicas e faturas detalhando a contratação do cartão de crédito, incluindo dados cadastrais da reclamante (CPF, nome da mãe, e-mail e telefone) e o endereço de contratação que coincide com o local de expedição de seu documento pessoal, elementos que corroboram a legitimidade da relação jurídica.

7. A impugnação genérica da consumidora, que se limitou a alegar a ausência de assinatura manual ou eletrônica e a unilateralidade das provas, sem apontar falhas específicas nos elementos de segurança ou nas informações detalhadas apresentadas pelo banco, não foi suficiente para desconstituir a prova da contratação.

8. Diante da demonstração da origem da dívida e da legitimidade da contratação e da negativação, não se configura conduta ilícita por parte da instituição financeira, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o convencimento do juízo, dispensando a produção de prova oral.
2.
A prova documental unilateral, como telas sistêmicas e relatórios, é apta a comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade da dívida, desde que corroborada por outros elementos probatórios e não haja impugnação específica que a desconstitua.
3.
Comprovada a legitimidade da dívida e da contratação, afasta-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, 373, I, e 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040344-80.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
: CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com restrições em seu nome ao tentar adquirir uma máquina de lavar; b) ao consultar
o SERASA
, constatou diversas anotações negativas, incluindo abertura de contas bancárias que jamais solicitou ou autorizou; c) terceiros utilizaram seus dados de forma fraudulenta, resultando na inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes; d) a
parte
re
clama
da não adotou as devidas cautelas na verificação da autenticidade das informações. Requereu: a)
a
declaração de inexistência dos débitos; b)
o
cancelamento das restrições em seu nome; c)
a
condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano
moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada não apresentou documento apto a provar a existência do débito ou relação
contratual que motivou a negativação, sendo as telas sistêmicas insuficientes e frágeis; b) a inserção do nome da
parte
reclamante nos cadastros de proteção ao crédito é fato incontroverso e indevido; c) a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; d) a conduta da
parte
reclamada provocou transtornos e angústia, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
; e) a existência de outros apontamentos restritivos em nome da
parte
reclamante, embora não preexistentes à negativação debatida, é relevante para a fixação do
quantum
indenizatório. Ao final: a) condenou a
parte
reclamada ao
pagamento de R$ 2.000,00 a título de
indenização por
dano moral.

O
Recurso Inominado
foi i
nterposto pela parte reclamada
.

S
ustentou que: a) houve cerceamento de defesa pela não realização de
a
udiência de
i
nstrução e
j
ulgamento para colheita do depoimento pessoal da parte
reclamante
; b) a dívida é legal e a contratação do cartão de crédito

foi expressamente realizada pela parte
reclamante
em 31/12/2021; c) as telas sistêmicas eletrônicas são válidas e suficientes para comprovar a contratação, sendo um meio de prova perfeitamente aceitável na era digital; d) a parte rec
lamante
utilizou o serviço de crédito e a ausência de pagamentos sujeita-a aos efeitos da inadimplência; e) não há falha na prestação de serviços, pois a inscrição é legítima face ao inadimplemento; f) não há dano moral, pois a
parte

rec
lamante
já possuía outras negativações pr
eexistentes
; g) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma razoável e moderada para evitar enriquecimento ilícito; h)
o termo inicial da correção monetária e juros de mora deve incidir
a partir da decisão que os fixar, e a taxa SELIC deduzida do IPCA deve ser aplicada, conforme Lei 14.905/2024. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos
iniciais. S
ubsidiariamente,
requereu a
redu
ção

d
o
quantum
indenizatório e
a
altera
ção

d
os índices de atualização monetária.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 309642439
/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase
instrutória
, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No caso, a parte reclamada requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte reclamante, a fim de comprovar a regularidade da contratação. Contudo, a sentença julgou antecipadamente a lide, considerando a prova documental suficiente.

Embora a parte recorrente tenha alegado cerceamento de defesa, a prova documental constante dos autos
é
suficiente para o convencimento do juízo, não havendo necessidade de dilação probatória. A análise da validade da contratação pode ser feita com base nos documentos já apresentados e a ausência de depoimento pessoal não se mostra essencial para o deslinde da controvérsia.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas e relatórios (ID 309642428
/PJe2
), que detalham a contratação do cartão de crédito sob nº 17099-001449919480000 em 31/12/2021, com desbloqueio via
mobile
em 8/1/2022. Estes documentos incluem detalhes cadastrais da
parte
reclamante como CPF, nome da mãe, e-mail e telefone (ID 309642428
/PJe2
, p
ág
. 3).

Além disso, foram juntadas faturas do cartão de crédito (ID 309642429
/PJe2
) que demonstram a utilização do serviço e o inadimplemento a partir de 27/1/2022.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
a)
a parte reclamada
apresentou detalhes cadastrais da
parte

recl
a
mante
, incluindo CPF, nome da mãe, e-mail e telefone (ID 309642428
/PJe2
)
; b) o endereço indicado na contratação
está localizado

n
a cidade de Porto Velho/RO, mesmo local de expedição do documento pessoal da
parte
reclamante (ID 309642411
/PJe2
)
.

A
parte
reclamante, por sua vez, limitou-se a uma impugnação genérica, alegando a ausência de assinatura manual ou eletrônica e a unilateralidade das provas, sem apontar especificamente falhas nos elementos de segurança ou nas informações detalhadas apresentadas pel
a

parte reclamada
.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-
48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025